Tribunal: TJDFT
Processo: 0011018-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011018-13.2018.8.07.0003 RECORRENTE: NATANIEL LOPES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA E REGIME PRESERVADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECONDÁVEL SOCIALMENTE. REINCIDÊNCIA E CONCESSÃO ANTERIOR DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. Apesar de o artigo 44, §3o, do Código Penal, possibilitar ao julgador a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo em casos de reincidência, a concessão desse benefício não se mostra socialmente recomendável quando o réu já tiver sido contemplado por aquele benefício anteriormente e, ainda assim, tenha praticado novo crime. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 44, §3o, do Código Penal, defendendo o cabimento da substituição da pena de liberdade por restritiva de direitos por ser socialmente recomendável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal. Isso porque, ao assentar que o benefício não é socialmente recomendável, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010